Tribunal: CARF
Processo: 12448.725316/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725316/2019-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.165 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PAULO ARTHUR GUIMARAES CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 13/16, relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2017, ano-
calendário 2016, conforme abaixo:
[...]
2. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), foi lançada a
seguinte infração:
[Omissão de rendimentos cujo pagamento fora declarado por SISEL ENGENHARIA E
SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA]
DA IMPUGNAÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725316/2019-56
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.165 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725316/2019-56

3. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 02/05/2019, por via postal (fl. 18),
e apresentou impugnação em 30/05/2019 (fls. 4/5), alegando o seguinte:
[O impugnante afirma não ter recebido os rendimentos declarados como pagos pela
fonte]
4. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ter recebido os valores tidos por omitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, e especialmente diante da
inequívoca dificuldade de produção de prova negativa, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que o recorrente junte aos autos:

1. Peças dos autos do processo judicial (Processo 0100705-64.2018.5.01.0020) que (i)
indiquem a inadimplência da fonte pagadora, ou (ii) indiquem que o pagamento demandado
fora realizado extemporaneamente em outro ano-calendário; ou, alternativamente
1.1. Certidão emitida pela Justiça que dê conta da (i) inadimplência da fonte pagadora, ou (ii)
indique que o pagamento demandado fora realizado extemporaneamente em outro ano-
calendário.
2. Entrementes, também julgo útil, por economia processual, já intimar a fonte pagadora,
SISEL ENGENHARIA E SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ 04.760.522/0001-42)
para que apresente o comprovante de depósito referente aos rendimentos declarados como
pagos no ano-calendário de 2016 ao recorrente.
2.1. Nesse caso, sobrevindo manifestação da fonte pagadora, abra-se vista dos autos ao
recorrente, para que possa dizer sobre a nóvel documentação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original